Tribunal: TJES
Processo: 5004948-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-19.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou a recorrente como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a absolvição sumária com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova incontroversa e indiscutível da legítima defesa a justificar a absolvição sumária da acusada na forma do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova cabal, plena e sem margem de dúvida, o que não se verifica no caso, pois os depoimentos e laudos colhidos indicam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos e a moderação na reação.

4. A legítima defesa pressupõe a existência de injusta agressão atual ou iminente, repelida moderadamente com os meios necessários, nos termos do artigo 25, do Código Penal. As circunstâncias do caso apontam que a acusada, embora tenha sofrido agressões físicas anteriores, conseguiu se desvencilhar, buscou uma faca na cozinha e desferiu golpe em região vital de vítima desarmada, o que afasta a certeza plena da moderação e proporcionalidade da reação.

5. Em sede de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre a ocorrência da excludente da legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II; 25; 121, § 2º, II. CPP, arts. 406 e seguintes; 413, § 1º; 415, IV. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência:
STJ; AgRg-AREsp 2.977.817
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004948-19.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: BARBARA BASTOS RODRIGUES, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por
Cleide Oliveira dos Santos
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0016100-91.2021.8.08.0035 (id. 53897555 dos autos de origem, acostado no id. 12211217).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o que segue:

“No dia 09/08/2021, por volta das 00h30min, no interior da residência do casal, localizada na Rua Boa Vista, Bairro Barramares, em Vila Velha/ES, a denunciada, com intenção de matar, trocou socos com a vítima e desferiu golpes de faca em seu companheiro LUCAS SANTOS DE SOUSA, causando as lesões descritas nos laudos cadavéricos de fls. 68 e 88/89. Após desferir os golpes, CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS se evadiu do local, sem prestar qualquer socorro à vítima. O motivo do crime decorreu de mais uma briga entre o casal, fato esse que era constante entre ambos, sempre por motivos relacionados ao consumo de drogas pela vítima. Assim, tendo a denunciada, com sua conduta, praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, requer-se, autuada e recebida esta, seja citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e seguintes do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, seja ela pronunciada e levada a julgamento perante o Tribunal do Júri”.

Pela prática delituosa acima descrita, a recorrente foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 12211217, a douta defesa requer a absolvição da recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a recorrente agiu amparada pela excludente da legítima defesa, nos moldes do artigo 23, inciso II, do Código Penal.

Assim, passo à análise do pedido da defesa, que, amparada no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição da denunciada, por meio do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que a acusada seja absolvida sumariamente, conforme prevê o artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime,
o que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, quanto à alegação de que a acusada teria
agido amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão atual ou iminente
, devendo também
a reação da agente ser sempre moderada
, proporcional e necessária, nos termos do artigo 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson
1
que
“
Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado”
.

Destaco, ainda, que nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, pautada pelo artigo 413, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição sumária da ré, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Dito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou evidenciado, sem margem de dúvidas, que a ré teria agido amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse particular, a testemunha policial civil Marcio Luis Correa de Lima, ao ser ouvido em juízo, narrou que foi o responsável pela elaboração do relatório de investigação em local de homicídio, confirmando que o acionamento se deu por meio do CIODES em razão de uma briga de casal na qual a companheira teria atentado contra a vida da vítima. Esclareceu que, ao chegar no local do crime, populares informaram que a autora do golpe fatal seria a própria companheira do ofendido, e que o relacionamento deles era marcado por constantes desavenças (fl. 169).

Por sua vez, a testemunha Ângela Silva Santos, genitora da vítima, asseverou em juízo que o casal mantinha uma união conturbada, marcada por ciúmes e discussões frequentes. Relatou que, em momento anterior, seu filho Lucas havia confidenciado que a acusada já o havia agredido com uma tesoura e que costumava puxar facas durante as brigas, descrevendo a ré como pessoa de comportamento agressivo quando contrariada (fl. 201).

Em sentido diverso, a testemunha Sirlene Jesus de Oliveira, genitora da acusada, confirmou em juízo que as brigas entre o casal eram recorrentes e motivadas pelo vício da vítima em entorpecentes. Declarou que, no dia dos fatos, sua neta Anna Lorrany chegou desesperada em sua residência gritando que Lucas estava agredindo a mãe. Sirlene afirmou que, ao subir as escadas da residência, deparou-se com a vítima caída e ensanguentada, enquanto a acusada chorava copiosamente com as mãos na cabeça, clamando por socorro e afirmando que não tinha a intenção de matá-lo, mas apenas de se defender das agressões físicas sofridas (fl. 220). Confira-se:

“[...] QUE é mãe da

De igual modo, a informante Anna Lorrany Santos Costa, filha da ré, prestou depoimento sob o crivo do contraditório detalhando a dinâmica inicial do conflito. Relatou que, logo após retornarem de uma festa, Lucas, sob visível efeito de substâncias entorpecentes, passou a exigir dinheiro de Cleide. Diante da recusa, a discussão escalou para violência física, momento em que Lucas arrastou a ré para o interior do quarto, trancando a porta. A jovem informante destacou que, com medo de que a mãe fosse agredida novamente, correu com os irmãos menores para buscar o auxílio de sua avó (fl. 220). Vejamos a transcrição do seu relato em juízo:

“

Ao ser interrogada em juízo, a acusada Cleide Oliveira dos Santos confessou a autoria do golpe, justificando-o sob o manto da legítima defesa. Esclareceu que o ofendido estava agressivo sob o efeito de drogas e, após lhe exigir dinheiro, passou a esganá-la e arrastá-la pelo pescoço para o quarto, trancando-o em seguida. Narrou que, após conseguir se desvencilhar do agressor, correu até a cozinha e se apoderou de uma faca com o intuito de fazer com que ele se afastasse, uma vez que em conflitos anteriores a exibição de um objeto era suficiente para conter o ímpeto da vítima. Aduziu, contudo, que Lucas avançou novamente em sua direção, vindo ela a desferir um único golpe, asseverando que não se recorda com precisão da dinâmica exata do momento do impacto nem de ter mirado em região vital (fl. 222). Transcrevo, no que importa, o interrogatório em juízo:

“[...

O laudo de exame de lesões corporais realizado na ré Cleide corrobora a presença de escoriação no cotovelo direito medindo 1,0 cm, equimose avermelhada na face interna do lábio inferior, escoriação na face ventral da mão direita, escoriação no joelho esquerdo de 1,5 cm e edema no dorso do pé direito, lesões causadas por instrumento contundente.

Por outro lado, o laudo de exame cadavérico e o respectivo diagrama de lesões indicam que a vítima Lucas Santos de Sousa faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por ferimento inciso único na região cervical direita, medindo aproximadamente 2,0 cm de largura e 3,0 cm de profundidade (fl. 71, fl. 92).

Dessa forma, pela dinâmica das provas até então encartadas aos autos, verifico que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa, tendo em vista que ainda não é possível verificar se havia, no momento em que a vítima foi atingida, injusta agressão atual e iminente, repelida de modo moderado.

Isso porque, conforme se extrai do próprio interrogatório da acusada, ela conseguiu se desvencilhar da agressão inicial que sofria no quarto, correu para a cozinha e armou-se com uma faca de cozinha. Ainda de acordo com as provas, a vítima estava desarmada e o golpe desferido atingiu região letal, qual seja, o pescoço da vítima. Somado a isso, a própria recorrente declarou em juízo que não se recorda da dinâmica exata de como desferiu a facada fatal, o que impede a reconstrução incontroversa do fato nesta fase processual.

Dessa forma, não ficou evidente, com a certeza necessária, a excludente da legítima defesa, subsistindo dúvida objetiva sobre o preenchimento de todos os requisitos do artigo 25, do Código Penal.

Assim, no caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que a acusada agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição sumária da ré, exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Logo, havendo duas versões quanto à dinâmica do crime em comento, sendo uma no sentido de que a recorrente teria agido amparada pela excludente da legítima defesa, e a outra versão no sentido de que a acusada não estaria amparada por tal excludente por ter agido com excesso ou sem a moderação necessária, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em

exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer e negar provimento

ao Recurso

Especial, devido à incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas. 2. O recorrente foi pronunciado por homicídio simples, após ter desferido golpe de faca contra a vítima, que veio a óbito. A decisão de pronúncia foi objeto de recurso

em

sentido

estrito, que foi negado em

segunda instância. II. Questão em

discussão 3. A questão em

discussão consiste em

saber se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, permitindo que o caso seja julgado pelo tribunal do júri, ou se deveria ser reconhecida

a legítima

defesa

alegada pelo réu. 4. Outra questão em

discussão é se o Recurso

Especial interposto pela defesa

demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir 5. O tribunal
a quo

concluiu, de modo fundamentado e com amparo nas provas constantes dos autos, pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, elementos aptos a autorizar o julgamento dos fatos pelo tribunal do júri. 6. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso

Especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 7. A decisão de pronúncia consiste em

juízo de admissibilidade que não exige certeza plena, mas apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 8. Havendo versões conflitantes sobre a ocorrência de legítima

defesa, cabe ao tribunal do júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da questão. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do Recurso

Especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Havendo versões conflitantes sobre a ocorrência de legítima

defesa, cabe ao tribunal do júri a análise aprofundada da questão. "
(STJ; AgRg-AREsp 2.977.817; Proc. 2025/0241390-2; RS; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 14/10/2025; DJE 20/10/2025).

Assim, rememoro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade da acusada, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete à discussão relativa à legítima defesa ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que a ré queria apenas se defender (
animus defendendi
) e se utilizou moderadamente dos meios necessários deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Por tudo que foi dito, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva da recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria, não havendo que se falar em absolvição sumária de Cleide Oliveira dos Santos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)